Tribunal: STF
Processo: ARE 1462731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGACAO DE FAZER - INTERNET - FACEBOOK – PUBLICAÇÕES - OFENSA MORAL DA AUTORA. FATO DE TERCEIRO - NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - AUSÊNCIA DE RETIRADA DO CONTEÚDO OFENSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO. A maioria dos atos ilícitos praticados na internet, tais como a divulgação caluniosa difamatória de alguém, são realizados por terceiros que utilizam os serviços prestados na rede social. Não obstante, após notificado pela conduta ofensiva dos seus usuários, acaso mantenha a publicação, os provedores da internet são responsáveis pelos danos morais sofridos pelo ofendido. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, IV, IX, XIV e XXXV; e art. 220, caput, e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Na espécie, é fato incontroverso a ocorrência de ato ilícito praticado por terceiros, ao divulgar na internet publicações ofensivas a respeito da autora. Também é incontroverso que, mesmo após ser notificado pela autora acerca do conteúdo das publicações, inclusive via notificação judicial, a parte ré quedou- se inerte, mantendo a ativa a página criada com tal intuito. Dessa forma, tem -se que a autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, visto tendo comprovado a prática de ato contrário às obrigações legais e contratuais pela parte ré, bem como o nexo causal com os alegados danos morais sofridos, já que esta se omitiu após a denúncia e notificação sobre o conteúdo das publicações. Não há, portanto, excludente a ser conhecida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2014 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente